Tribunal: TJPA
Processo: 0834176-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834176-09.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA GONCALVES ROMAO, CARLA EDUARDA NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. INTEGRALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta por dependentes de policial civil falecido, contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo da pensão por morte, com base na alegação de aplicação indevida de regras do RGPS ao invés da norma estadual.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo da pensão por morte deve observar a integralidade da aposentadoria do segurado falecido, policial civil, que preenchia os requisitos legais para aposentadoria com proventos integrais à data do óbito.

III. Razões de decidir.

3. A legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à data do óbito, conforme Súmula 340 do STJ.

4. O ex-segurado contava com mais de 30 anos de contribuição e mais de 26 anos em atividade policial, além de idade superior a 55 anos, preenchendo os requisitos para aposentadoria integral conforme a EC nº 103/2019 e a LC nº 51/1985.

5. Deve-se aplicar a regra de cálculo prevista no art. 23 da EC nº 103/2019, sobre o valor integral da aposentadoria e não sobre valor proporcional.

6. Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo da pensão com base na integralidade da aposentadoria, com valores retroativos limitados ao quinquênio legal, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação provida parcialmente. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É devido o recálculo da pensão por morte com base na integralidade da aposentadoria do segurado policial civil, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais à data do óbito, afastando-se a aplicação de critérios de proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; EC nº 103/2019, arts. 5º e 23; LC nº 51/1985, art. 1º, II, “a”; LC Estadual nº 39/2002, art. 25-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7051, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26/06/2023; STJ, Súmula 340.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSÂNGELA GONÇALVES ROMÃO e CARLA EDUARDA NASCIMENTO visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0834176-09.2022.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ/IGEPPS, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 25272756, págs. 1/4) historiam as apelantes que são dependentes do segurado falecido Vicente de Paula Marçal de Carvalho, Investigador de Polícia, falecido em 20/4/2020.

Aduzem as recorrentes que o segurado, à época do óbito, satisfazia os requisitos para se aposentar com integralidade, uma vez que possuía idade e tempo de serviço, aduzindo, contudo, que o recorrido efetuou o cálculo da pensão por morte com base no teto do Regime Geral de Previdência Social, tendo reduzido o valor para 70% (setenta por cento), desconsiderando a previsão do artigo 25-A da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

Discorrem as apelantes que houve aplicabilidade equivocada do artigo 25-A da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que incidiu sobre o teto do Regime Geral de Previdência Social, sendo que o segurado já havia completado o período de aposentadoria voluntária.

Frisam que o cálculo efetuado pela autarquia limitou em 60% (sessenta por cento) o valor da pensão ao teto.

Afirmam que não houve observância a regra de paridade e integralidade na forma do Tema 1.019/STF.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com vistas a compelir o apelado a proceder ao recalculo da pensão por morte em conformidade com a regra de paridade firmada no Tema

1.019/STF.

Recurso tempestivo (id. 25272757, pág. 1).

Contrarrazões constantes do id. 25272759, pág. 1.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 25851489, pág. 1).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua a apreciação.

Com a ação intentada, postularam Rosangela Gonçalves Romão e Carla Eduarda do Nascimento Carvalho compelir a autarquia previdenciária a proceder ao recálculo do valor da pensão por morte, afastando-se a regra do artigo 23 da EC nº 109/2019, declarando-se a inconstitucionalidade da normativa, bem como a condenação do recorrido ao pagamento do valor retroativo de R$279.464,34 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

A pensão por morte se encontra amparada pelo artigo 201, V, da Constituição da República, constituindo-se benefício que substitui a renda do segurado aos dependentes com vistas a manutenção do rendimento familiar. Eis a redação do dispositivo citado vigente à época do óbito do segurado:

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

(...)

§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário-mínimo.

Registre-se que em se tratando de pensão por morte, aplica-se a legislação vigente à data do óbito do segurado, princípio do
tempus regit actum
, previsto no enunciado da Sumula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Vale destacar que para fins de cálculo do benefício previdenciário, considera-se uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), conforme redação do artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que ora reproduzo:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

Ressalte-se que a norma teve a sua constitucionalidade assentada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7051, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, julgado em 26/6/2023, sendo a tese assentada nos seguintes termos:

“É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social”.

No âmbito da legislação estadual, a previsão se encontra positivada no artigo 25-A, da Lei Complementar nº 39/02, alterada pela reforma da previdência, que ora reproduzo:

Art. 25-A. A pensão por morte concedida a dependente do segurado falecido será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

No caso vertente, ressoa incontroverso que as apelantes são dependentes do ex-segurado Vicente de Paulo Marçal de Carvalho, falecido em 20/4/2020, contabilizando, à época do passamento, o período de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de atividade estritamente policial (id. 25272716, págs. 39/41).

Nesse cenário, considerando-se que o ex-segurado possuía 2 (dois) dependentes habilitados, o valor da pensão por morte calculado pelo apelado teve por base 70% (setenta por cento) de 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição, conforme redação do artigo 36-A, caput, e § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 39/2002 c/c o artigo 9º, § 4º, da Emenda Constitucional Estadual nº 77/2019
[1]
.

Todavia, tratando-se de policial civil, há ressalva com relação à integralidade da aposentadoria da categoria. Isto porque é assegurado tal benesse em favor do profissional em caso de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo 20 (vinte) no exercício de atividade estritamente policial. Eis o que dispõe o artigo 5º, § 1º ao 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c o artigo 1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 51/85, que ora reproduzo:

EC 103/2019

Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º:

§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Lei Complementar nº 51/1985:

Art. 1
o
O servidor público policial será aposentado:

(...)

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a)

após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

Na hipótese dos autos, não foi observada a regra da integralidade em relação à aposentadoria do ex-segurado. Dá-se que à época do óbito perfazia o ex-segurado 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de atividade policial, valendo destacar, ainda, que houve averbação pelo recorrido de período em que se encontrava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social pelo período de 3 (três) anos e 3 (três) meses. Assim, o período total de contribuição perfez 30 (trinta) anos e 2 (dois) meses (id. 27330787, pág. 5).

Nesse cenário, tem-se que à época do óbito do ex-segurado satisfazia ele os requisitos para aposentadoria integral, mesmo porque, além do período superior a 30 (trinta) anos de contribuição, sendo 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de atividade policial, contava com mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

Desse modo, tem-se que o cálculo da cota familiar prevista no artigo 23 da EC/2019 deve incidir sobre o valor da integralidade da aposentadoria do ex-segurado e não sobre o valor proporcional, na forma feita pelo apelado.

Logo, comporta parcial provimento o presente recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, assentar que no recálculo da pensão por morte das apelantes o recorrido considere a integralidade da aposentadoria do ex-segurado, afastando, diante disso, a regra da proporcionalidade.

Com relação ao valor retroativo cabível, deve ser limitado ao lustro legal, sendo que o quantum devido deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Lei Complementar Estadual nº 39/02

Art. 36-A. Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio de previdência social, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

(...)

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1°, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição nos casos:

(...)

I - do inciso II do § 6° do art. 3° da Emenda Constitucional nº 77, de 23 de dezembro de 2019;

EC nº 77/2019

Art. 9º Até que entre em vigor lei estadual que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Pará, aplica-se o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma da lei.

Belém, 31/08/2025